Tribunal: CARF
Processo: 10480.917050/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.917050/2009-72
ACÓRDÃO
1402-007.358 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 203, a “compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea”.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
NÃO
HOMOLOGADO,
DECLARADO EM DCOMP EM VALOR DIVERGENTE DA CONFISSÃO EM DCTF.
INEXIGIBILIDADE.
O efeito de confissão de dívida do débito declarado em DCOMP não elide a
necessidade de sua fiel sincronia com o valor declarado em DCTF. A
transmissão de DCOMP não se constitui em fato gerador de tributo. Deve
se declarado inexigível a parcela de débito declarado em DCOMP que
divirja do confessado em DCTF. No presente caso, restou demonstrado que
desde DCTF original, o débito declarado em DCOMP era superior ao
confessado em DCTF. A parcela excedida não possui a exigibilidade
necessária para a sua cobrança.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
: Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, afastar as
alegações sobre denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, refutando a alegação da
recorrente de que haveria equivalência de compensação com pagamento. Inteligência da Súmula
CARF no 203; ii) por maioria de votos, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário nos
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.358 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.917050/2009-72
2
termos da fundamentação constante no voto condutor, vencido o Conselheiro. Alexandre Iabrudi
Catunda que divergiu por entender que não cabe ao Colegiado analisar e se pronunciar sobre
débitos presentes em declarações de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 08-40.688 - 3a Turma da
DRJ/FOR, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
“Cuida o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP)
23366.05918.260905.1.3.02-8835 (fls. 2 a 9) em que a pessoa jurídica acima
identificada (doravante denominada Manifestante) requer a compensação de
créditos de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2002, no valor de R$ 88.014,69, com
débitos próprios.
O resultado do processamento eletrônico desse pedido está no Despacho
Decisório no 854491450 (fls. 10 a 12), de 10/12/2009, que reconheceu,
parcialmente, o direito creditório pleiteado no valor de R$ 87.705,48. Como
consequência, homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP
29861.25454.300606.1.3.02-1853.
A Manifestante foi intimada da decisão em 08/01/2010 por via postal (AR à
fl. 24) e apresentou defesa em 09/02/2010 (fls. 25 a 30).
O inconformismo manifestado debanda da cobrança resultante da análise
da declaração de compensação, em valor de R$ 19.752,74, afora os acréscimos
legais, que entende ser indevida, pois acarretada por equívocos cometidos por ela
própria:
a) a apresentação da DCOMP com atualização dos créditos até a data de
vencimento dos débitos compensados, quando o correto seria atualizá-los,
nas mesmas condições dos débitos, até a data de entrega;
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.358 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.917050/2009-72
3
b) a informação de débito inexistente de estimativa do IRPJ em maio/2006,
de R$ 10.765,10;
c)a informação incorreta de débito de estimativa de IRPJ em
dezembro/2004, de R$ 34.679,78, quando o correto seria R$ 25.274,18; e
d)a não imputação de multa aos valores em atraso.
Já, no âmbito da Administração, os erros foram:
a) a não atualização dos créditos nos termos do art. 39, § único, Lei no
9.249/1995 (sic);
b) a desconsideração dos valores informados nas DIPJ 2005 e 2007 e na
DCTF do 4o trimestre de 2004; e
c) a redução, indevida, do saldo negativo disponível, quando o correto é
direito creditório de R$ 88.014,69.
É do entendimento da Manifestante que a Autoridade deveria ter
atualizado o direito creditório a partir de janeiro de 2002 até a data de
transmissão das DCOMP, sem esquecer de mencionar a necessidade de intimá-la
para esclarecimento das divergências detectadas

Em sessão de 13 de outubro de 2017 (e-fls. 170) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Foi validada a parcela glosada de IRRF pelo despacho decisório, no valor de R$
309,21, na composição do saldo negativo de IRPJ, do exercício 2002, para, portanto, reconhecer
integralmente na importância postulada de R$ 88.014,69.
Este turma converteu o julgamento em diligência para averiguar os seguintes
tópicos:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência da alegação de
espontaneidade apresentada pela recorrente, verificando se os débitos foram
compensados antes de qualquer procedimento de ofício ou mesmo de
apresentar/retificar a DCTF.
2. Juntar ao processo a DCTF com o respectivo comprovante de sua entrega, a fim
de se comprovar a pertinência ou não do pagamento da multa e aproveitamento
do crédito.
3. Pronunciar-se, frente aos documentos apresentados, sobre o pedido de
correção e adequação dos valores declarados em PER/DCOMP, relativos a débitos
de IRPJ estimativas de 12/2004 e 05/2006 posto que divergente dos valores
apurados em DIPJ e DCTF.
4. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.358 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.917050/2009-72
4
5. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A controvérsia em análise abrange duas questões centrais.
A primeira, relacionada ao montante do crédito tributário, foi definitivamente
resolvida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que, ao reformar o despacho
decisório, reconheceu integralmente o valor pleiteado pela recorrente, na medida que foi
reconhecido em julgamento o crédito de saldo negativo de IRPJ, do exercício 2002 no valor de R$
88.014,69, tal como informado em DCOMP.
A segunda questão, por sua vez, refere-se à alocação do referido crédito aos
débitos, ponto em que a recorrente apresenta dois questionamentos: 1) a aplicação do instituto
da denúncia espontânea e, 2) divergência dos valores dos débitos na DCOMP.
1. Da Aplicabilidade da Denúncia Espontânea:
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.358 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.917050/2009-72
5
A recorrente defende a exclusão dos acréscimos legais sobre as compensações
efetuadas, argumentando a ocorrência de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código
Tributário Nacional (CTN). Sustenta, portanto, que a confissão do débito seguida da compensação
deveria afastar a imposição de multas e juros.
Embora este ponto tenha sido objeto de diligência pela autoridade preparadora —
que confrontou as datas de entrega das DCTFs (confissão do débito) com as de transmissão das
DCOMPs (compensação) —, a discussão encontra-se superada. A matéria foi pacificada pela
edição da Súmula CARF no 203, que estabelece:
“A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.”
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
2. Da Divergência de Valores dos Débitos:
O segundo e último ponto controvertido, também analisado em diligência, e que ao
final é a real questão controversa para análise nesta turma diz respeito à alegação da defesa de
que os débitos informados na DCOMP não correspondem aos valores informados em DCTF e DIPJ.
Especificamente, a questão recai sobre débitos de IRPJ, apurados por estimativa,
referentes às competências de dezembro de 2004 (R$ 34.679,78) e maio de 2006 ( R$ 10.765,10)
e-fls. 17):

Observe-se que o débito de R$ 34.679,78 encontra-se homologado. Ocorre que
pelo o que se depreende das alegações da defesa, este débito foi indevidamente declarado em
DCOMP, posto que divergente do declarado em DCTF e DIPJ, o que acaba por interferir na
alocação do crédito aos demais débitos, sobre os quais não há contestações. O mesmo se aplica
ao débito de estimativa de maio de 2006 no valor de R$ 10.765,10.
E foram estes fatos e alegações que motivaram a diligência determinada por esta
turma.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.358 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.917050/2009-72
6
A conclusão da diligência resultou no Relatório Fiscal no 0.465/2021, de e-fls. 281. O
capítulo “i) Datas de compensação X Datas de apresentação das DCTF “ de e-fls. 281 perdeu
relavância, pois, como já dito, aborda o tema da denúncia espontãnea nas declarações de
compensação, o que foi superado pela Súmula CARF no 203.
A questão dos débitos foi abordada no capítulo “ii) Débitos de IRPJ estimativas de
12/2004 e 05/2006” de e-fs. 282.
Débito de estimativa de dezembro de 2004
Como demonstrado acima, a contribuinte declarou em DCOMP o valor de R$
34.679,78 a título de compensação de débito de estimativa de dezembro de 2004.
A autoridade preparadora afirma no parágrafo 12 (e-fls 283) que após analisar a
escrituração contábil juntada, o débito de estimativa seria de R$ 39.398,39, superior inclusive ao
declarado em DCOMP:
“12. Pela igualdade dos valores encontrados e comparados no quadro acima,
percebe-se que para preenchimento da DIPJ 2005 foi utilizado como fonte de
informação o sistema contábil da empresa, que, por óbvio, é a fonte de
informação para elaboração da DRE. Assim, considerando que os documentos
acostados ao processo representam a contabilidade, podemos afirmar que o valor
do Imposto de Renda do período de apuração dezembro de 2004 é o apresentado
na DIPJ 2005: R$ 39.398,39.”
Neste ponto há que se observar que o que se declara em DCOMP não é a apuração
de determinado débito mas a compensação da totalidade ou de uma parte do valor devido
naquele período. No caso, o fato da contribuinte informar o valor R$ 34.679,78 a título de
estimativa de dezembro de 2004 não significa que este é o valor apurado para o período, mas
que, considerando o valor apurado e devido, pelo menos R$ 34.679,78 estariam sendo
compensados. O débito informado em DCOMP pode ser inferior ao devido no período, como
também pode englobar a totalidade do débito apurado, refletindo a intenção de realizar
compensação parcial ou total do débito. Não pode, por óbvio, ser superior ao montante apurado.
Trato deste tema porque a alegação de que o débito declarado em DCOMP estaria
incorreto pelo simples fato de ser diferente apurado em DCTF e DIPJ não constitui, por si só, uma
irregularidade a ser sanada.
Neste caso, a autoridade fiscal apurou um débito no valor de R$ 39.398,39, de modo
que o valor de R$ 34.679,78 declarado em DCOMP representaria apenas uma compensação parcial
do débito.
Mas questão ganha outros contornos quando analisamos o anexo do relatório de
diligência( e-fls.285). Trata-se de uma tabela que compara os valores declarados confessados em
DCTF, original e retificadora.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.358 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.917050/2009-72
7
Apresentemos abaixo imagens desta tabela, que mostram, primeiramente, o valor
declarado na DCOMP:

Este mesmo débito consta declarado em DCTF no valor de R$ 4.533,93:

Vemos que desde a DCTF original, este débito foi declarado pelo valor de R$
4.533,93.
Em que pese o esforço da autoridade fiscal em apurar o real valor do débito que
seria devido em dezembro de 2004, ou seja, R$ 39.398,39, há que se observar que a empresa declarou
R$ 4.533,93 na DCTF desde a declaração original. E esta declaração, como é sabido, se constitui
em instrumento de confissão de dívida.
A DCTF retificadora 100.0000.2008.1740496599, de e-fls. 516, além de confessar
apenas o débito no valor de R$ 4.533,93, também não vinculou qualquer DCOMP a este débito, o
qual foi quitado mediante DARF:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.358 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.917050/2009-72
8

Portanto, as conclusões da autoridade fiscal de que o valor correto para o débito de
estimativa seria de R$ 39.398,39 teria utilidade em eventual procedimento de fiscalização para
revisão da declaração DCTF dentro do prazo decadencial, o que não se amolda ao caso aqui
tratado.
Logo, dou provimento do Recurso Voluntário neste ponto, tornando sem efeito a
informação de compensação do débito de estimativa de IRPJ de dezembro de 2004 declarada na
DCOMP 16281.19562.060406.1.3.02-9100, devendo o crédito correspondente ser realocado aos
outros débitos vinculados, nos termos dos regulamentos da RFB sobre o tema.

Débito de estimativa de maio de 2006
Neste caso, consta declarado em DCOMP o valor de R$ 10.765,10.
Sobre este débito, a autoridade fiscal afirma que a documentação juntada nos autos
não permite a sua correta apuração:
13. Com relação a maio de 2006, os documentos apresentados pelo contribuinte
são apenas: o termo de abertura do LALUR 2006 (fl. 240); uma página do LALUR
com duas rubricas de ajuste (parte A) (fl. 241); o termo de encerramento do
LALUR 2006 (fl. 242); página do balancete de maio de 2006 com passivo e
patrimônio líquido (fl. 246); e página do balancete de maio/2006 com itens do
ativo permanente (fl. 248).
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.358 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.917050/2009-72
9
14. Pois bem, tais documentos não apresentam as informações necessárias ao
cálculo do lucro e consequente apuração da estimativa do IRPJ do mês de maio de
2006. Portanto, persiste a ausência de instrução probatória que possa embasar
um novo cálculo do imposto.”
Diante desta constatação, concluiu que “por conta do caráter constitutivo da DCOMP,
deve manter-se inalterado o valor assinalado naquela declaração”. Grifei.
Novamente, valho-me do anexo de e-fls. 285:

Vemos que a DCTF original confessa do débito no mesmo valor declarado em
DCOMP. Na DCTF retificadora 100.2006.2010.2010433494 transmitida em 09/02/2010, não há
qualquer valor confessado para o período.
A recorrente foi cientificada do teor do despacho decisório em 18/12/2009 (e-fls.
24), sendo que a DCTF foi retificada no período de apresentação da Manifestação de
Inconformidade.
Sobre este tema, a súmula CARF de número 164 condiciona a validade da
retificação da DCTF à demonstração do erro alegado:
“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
A autoridade preparadora verificou que não é possível apurar o valor correto do
débito diante dos documentos juntados no autos. A recorrente, por sua vez, não apresentou
qualquer resposta às conclusões da diligência realizada.
Deste modo, considerando que a DCTF original confessa o débito no mesmo valor
declarado em DCOMP, e diante do fato de que a retificação da DCTF foi realizada apenas para
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.358 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.917050/2009-72
10
justificar a alegação da manifestação de inconformidade, nego provimento ao Recurso Voluntário
neste ponto.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 874
DF CARF MF
Original